Tribunal: TJES
Processo: 5001402-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSELE DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INCABIMENTO DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI 6.830/1980. TEMA 395 DO STJ E TEMA 408 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, com fundamento na Tese fixada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015. O recurso impugna a retroatividade da aplicação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação cível em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite fixado no art. 34 da Lei 6.830/1980, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 408 (RE 637.975), reconhece a compatibilidade constitucional do art. 34 da Lei 6.830/1980, que restringe a interposição de apelação nas execuções fiscais com valor inferior a 50 ORTN.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 395, fixou o entendimento de que o valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, deve ser considerado como limite de alçada para fins de apelação, tomando-se por base a data do ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2020, com valor histórico de R$ 797,15, inferior ao valor atualizado de alçada, então correspondente a R$ 1.043,61, o que inviabiliza o conhecimento da apelação.

A alegada violação ao art. 10 do CPC/2015 (decisão surpresa) não se sustenta, pois a aplicação de precedentes obrigatórios e normas legais é presumidamente conhecida das partes, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2.057.706/RO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O art. 34 da Lei 6.830/1980 é constitucional e impede a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite legal.

O valor de alçada para fins do art. 34 da LEF é de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, devendo-se observar o valor vigente à data do ajuizamento da execução.

A aplicação de norma legal e precedente obrigatório não configura decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 927, III; Lei 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637.975, TEMA 408, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.04.2020; STJ, REsp 1.124.620/SP, TEMA 395, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.06.2010; STJ, REsp 2.057.706/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJES, AI 5005288-10.2021.8.08.0000, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.02.2023; TJES, AC 5000263-70.2019.8.08.0037, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023; TJES, AC 0001248-10.2014.8.08.0067, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001402-87.2020.8.008.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: JOSELE DOS SANTOS NUNES

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face de sentença que pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547/2024, do c. CNJ, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença dada a irretroatividade dos fundamentos utilizados pela origem.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas, ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em agosto de 2020 com a finalidade de realizar a cobrança do valor histórico de R$ 797,15 (setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a R$ 1.043,61 (um mil e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, não conheço do recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.